Tribunal: TJSP
Processo: 2251076-74.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Pagamento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – SUSPENSÃO – ILIQUIDEZ DO VALOR DEVIDO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – SUSPENSÃO – ILIQUIDEZ DO VALOR DEVIDO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público" (art. 5o, LXIX, CF).
2. Decisão da autoridade impetrada que suspendeu o precatório diante de acórdão proferido em ação rescisória reduzindo os juros compensatórios. Não compete ao DEPRE revisitar os cálculos antigos e fracionar os valores controversos e incontroversos. Procedimento legal a ser observado pelo juízo de execuções. Inexistência de ilegalidade ou abusividade atentatória a direito líquido e certo. Segurança denegada.